Tribunal: TJES
Processo: 5002878-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002878-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MACIEL THEOPHILO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002878-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MACIEL THEOPHILO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS - ES18428-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO MANTIDA APÓS O PACOTE ANTICRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto em favor de Maciel Theophilo da Silva contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal – Exclusiva Regime Fechado de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 1/6 (16%) para progressão de regime, ao fundamento de que o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) permanece equiparado a hediondo, mesmo após a revogação do § 2º do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990 pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a revogação do § 2º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos pela Lei nº 13.964/2019, o crime de tráfico de drogas previsto no caput do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 permanece equiparado a hediondo para fins de aplicação da fração diferenciada para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLIII, equipara expressamente o tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, conferindo-lhe tratamento penal mais rigoroso, independentemente de disposição infraconstitucional específica.

O art. 2º, da Lei nº 8.072/1990, ainda vigente em seu caput, reafirma o tratamento mais gravoso ao tráfico de entorpecentes, ao lado dos crimes hediondos, da tortura e do terrorismo.

A revogação do § 2º do art. 2º, da Lei dos Crimes Hediondos pelo Pacote Anticrime não teve o condão de alterar a natureza jurídica do tráfico de drogas nem de afastar sua equiparação a crime hediondo, tendo havido apenas reorganização dos percentuais de progressão de regime no art. 112, da LEP.

O § 5º do art. 112, da LEP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, exclui expressamente apenas o tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) do regime de equiparação a crime hediondo, mantendo a regra geral para os demais casos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o tráfico de drogas, quando praticado na forma do caput do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, continua sendo tratado como crime equiparado a hediondo para fins de execução penal, inclusive quanto à fração de 40% para progressão de regime se o apenado for primário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O tráfico de drogas previsto no caput do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 permanece equiparado a crime hediondo, mesmo após a revogação do § 2º do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990 pela Lei nº 13.964/2019.

A fração aplicável para progressão de regime nos casos de tráfico de drogas não privilegiado é de 40% da pena, nos termos do inciso V do art. 112, da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIII; Lei nº 8.072/1990, art. 2º (caput); Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; LEP, art. 112, V e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 768.900/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022; STJ, AgRg no HC 754.202/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002878-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MACIEL THEOPHILO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS - ES18428-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
MACIEL THEOPHILO DA SILVA
em face da r. Decisão (ID 12392286, pp. 17/20), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal – Exclusiva Regime Fechado de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 2000050-48.2024.8.08.0035, por meio da qual indeferiu o pedido para que o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, não fosse considerado equiparado a hediondo, com o objetivo de aplicar a fração de 1/6 (16%) para progressão de regime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A questão posta em debate diz respeito à natureza jurídica do crime de tráfico de drogas após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), especificamente quanto à manutenção ou não da sua equiparação a crime hediondo, para fins de definição do percentual de cumprimento da pena necessário à progressão de regime.

A defesa sustenta que, com a revogação do § 2º do art. 2º, da Lei nº 8.072/90, o legislador teria eliminado a base legal que conferia ao tráfico de drogas o tratamento equiparado a crime hediondo no âmbito da execução penal. Por conseguinte, a fração para progressão de regime deveria ser aquela aplicável aos crimes comuns (16%), e não os percentuais mais gravosos previstos para os crimes hediondos.

Todavia, a tese defensiva não encontra respaldo jurídico. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLIII, expressamente equipara o tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, conferindo-lhe tratamento penal mais rigoroso:

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Em complemento, o art. 2º, da Lei nº 8.072/90, estabelece, de modo inequívoco, que os crimes hediondos, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo não admitem anistia, graça, indulto ou fiança, o que reforça a permanência do caráter gravoso desses delitos.

Cumpre salientar que o § 5º do art. 112, da LEP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, afastou a hediondez apenas do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), sem estender tal efeito à figura típica do caput do mesmo artigo, que continua sujeita ao regime jurídico dos crimes hediondos ou equiparados:

Art. 112, § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

A revogação do § 2º do art. 2º, da Lei de Crimes Hediondos, promovida pelo Pacote Anticrime, não suprimiu o
caput
do referido artigo, tampouco alterou a natureza jurídica do delito. O que houve foi, tão somente, a reorganização dos critérios objetivos de progressão de regime no art. 112, da LEP, mantendo-se a diferenciação para crimes hediondos e equiparados nos incisos V a VIII daquele dispositivo legal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) continua sendo equiparado a hediondo, mesmo após as modificações legislativas. Destaco, nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA EQUIPARADA A HEDIONDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 13.964/2019 não conceituou o que se entende por crime hediondo ou a ele equiparado. O art. 112 da LEP dispôs sobre lapsos temporais de cumprimento de pena para fins de progressão de regime e o art. 112, § 5º, da LEP foi expresso ao assinalar que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, [somente] o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006". 2. A própria Constituição Federal, em seu art. 5º, XLIII, equiparou a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo aos crimes hediondos. Trata-se de mandato de criminalização, tendo em vista os bens e os valores envolvidos. Tais condutas, em face de sua natureza especialmente grave, estão sujeitas a regras mais rígidas em matéria penal, o que não foi alterado pelo Pacote Anticrime. 3. O condenado por incursão no art. 33, caput, da Lei de Drogas, antes das inovações legais, era transferido a regime mais brando após cumprir 2/5 da pena, se primário, ou 3/5, se reincidente. A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, apenas modificou o percentual previsto em seu § 2º, sem afastar a natureza equiparada a hedionda do delito, ainda sujeito ao tratamento diferenciado previsto no art. 112, V e VII, da LEP. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 768.900; Proc. 2022/0280956-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 04/10/2022; DJE 17/10/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.072/1990 PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O posicionamento desta Corte, há muito pacificado, é o de que o delito de tráfico de drogas é equiparado à hediondo, caráter apenas desconsiderado quando configurado o tráfico na modalidade dita privilegiada, definida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 2. A mera revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 não teve o condão de retirar do tráfico de drogas o seu caráter de delito equiparado à hediondo, conclusão reforçada pelo disposto no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal - com redação definida pela Lei n. 13.964/2019, consagrando o entendimento pacificado dos tribunais superiores acerca da questão -, que dispõe que "[n]ão se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006". 3. "Diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado, a própria Constituição Federal, em seu art. 5º, XLIII, rotulou como mais graves, tal qual os crimes hediondos (a serem definidos por Lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Tal equiparação foi realizada pelo próprio constituinte originário, de modo que não se cogita a hipótese de que o Pacote Anticrime tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas" (AGRG no HC n. 736.796/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-HC 754.202; Proc. 2022/0206684-3; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022)

Diante do exposto, resta inequívoco que o crime de tráfico de drogas previsto no
caput
do art. 33, da Lei de Drogas, permanece equiparado a hediondo, devendo o apenado cumprir, para fins de progressão, o percentual previsto no inciso V do art. 112, da LEP, ou seja, 40% da pena, se primário.

Consequentemente, inviável o pleito de aplicação da fração de 1/6 (16%) prevista para crimes comuns, por absoluta ausência de amparo legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)